Tribunal: TJMT
Processo: 0000884-73.2017.8.11.0059
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000884-73.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GESSICA SILVEIRA PRADO - CPF: 037.786.671-73 (APELANTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), WALDECI GOMES BRAGA - CPF: 713.594.781-91 (APELADO), TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. CONDUTOR QUE ADMITE EXCESSO DE VELOCIDADE E VÍTIMA QUE REALIZA MANOBRA IMPRUDENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito com resultado fatal, ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima. A apelante, filha do falecido, pugna pela reforma do julgado para que se reconheça a responsabilidade civil do réu, ou, subsidiariamente, a culpa concorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir a distribuição da responsabilidade civil pelo sinistro, examinando-se: (i) se a conduta do motorista, que admitiu trafegar em velocidade superior à permitida em perímetro urbano, afasta a tese de culpa exclusiva da vítima; e (
ii
) se, configurada a culpa concorrente, são devidas as indenizações por danos morais e materiais, bem como a proporção de sua fixação.

III. Razões de decidir

3. A confissão do condutor do veículo de que trafegava em velocidade incompatível com a via urbana constitui prova de imprudência e fator de contribuição causal para o evento danoso, o que, por si só, obsta o reconhecimento da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, ainda que esta tenha agido de forma imprudente.

4. A dinâmica do acidente revela a concorrência de culpas: de um lado, a manobra da vítima ao adentrar a via preferencial sem a devida cautela; de outro, a velocidade excessiva empreendida pelo réu, que reduziu sua capacidade de reação e agravou as consequências da colisão. Impõe-se, assim, a aplicação do artigo 945 do Código Civil, com a distribuição proporcional da responsabilidade.

5. A morte de genitor em decorrência de ato ilícito configura dano moral presumido
(in
re

ipsa
), cuja reparação pecuniária é devida. Os danos materiais relativos às despesas de funeral, como consequência lógica e previsível do óbito, devem ser ressarcidos na proporção da culpa atribuída ao réu, admitindo-se sua comprovação em fase de liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
1. A conduta imprudente do condutor de veículo que, ao trafegar com velocidade acima do limite legal, contribui para a ocorrência de acidente fatal, afasta a excludente de culpa exclusiva da vítima e atrai a incidência da responsabilidade civil concorrente, nos termos do artigo 945 do Código Civil. 2. A morte de genitor em acidente de trânsito configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), cuja reparação deve ser fixada de forma proporcional ao grau de culpa atribuído ao autor do dano."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 186, 927 e 945; Código de Trânsito Brasileiro, art. 61, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.617.019/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GESSICA SILVEIRA PRADO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora
/apelante
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa
nos termos do art. 98, § 3º, do CPC (id. 352559881)
.

A apelante alega em síntese,
que a sentença incorreu em erro na valoração das provas, desconsiderando a declaração do próprio requerido de que trafegava a 75 km/h em zona urbana, o que configura conduta imprudente; que a culpa exclusiva da vítima, como causa excludente de responsabilidade, exige prova inequívoca, inexistente nos autos; ainda que se admitisse contribuição da vítima, a velocidade excessiva do requerido configuraria, ao menos, culpa concorrente, com aplicação do art. 945 do Código
Civil; o Juízo deveria ter determinado a produção de prova pericial de ofício, nos termos do art. 370 do CPC; e que a morte do genitor configura dano moral presumido, sendo desnecessária prova específica do abalo.

Ao final requer a
reforma integral da sentença para julgamento de procedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a anulação do decisum para reabertura da instrução probatória
(id. 352559882)
.

O apelado em contrarrazões
, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o acidente decorreu de culpa exclusiva do genitor da apelante, que invadiu a pista preferencial sem observar as regras de trânsito, e que a autora não produziu qualquer prova nova capaz de alterar o quadro fático já analisado. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios
(id. 352559885)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que em
10 de setembro de 2016, ocorreu acidente de trânsito na Avenida Áurea Tavares de Amorim, no município de Canabrava do Norte/MT, envolvendo a motocicleta Honda NXR 150 BROS, placa NUF-9163, conduzida por Moacir Gomes do Prado, e o veículo Ford Fiesta Sedan, placa NJT-5223, conduzido pelo apelado
Waldeci
Gomes Braga. O acidente resultou no óbito de Moacir Gomes do Prado, pai da apelante. Esses fatos são incontroversos e foram reconhecidos expressamente pelo Juízo a quo em ambas as sentenças proferidas.

Como já mencionado, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes e a autora/apelante busca a reforma integral da sentença para que seja reconhecida a culpa do apelado no acidente que tirou a vida de seu pai, e condenado ao pagamento de danos material e moral, subsidiariamente seja reconhecida a culpa concorrente.

Responsabilidade subjetiva

A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, na hipótese dos autos, submete-se ao regime da responsabilidade subjetiva, disciplinada pelos
arts
. 186 e 927, caput, do Código Civil.

Segundo esse regime, a obrigação de reparar o dano pressupõe a demonstração concomitante de quatro elementos: a conduta humana comissiva ou omissiva, o dano, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, e a culpa do agente — esta última compreendida em suas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia.

Afastamento da responsabilidade objetiva e necessidade de verificar a culpa no âmbito da responsabilidade subjetiva

A responsabilidade objetiva, prevista no parágrafo único do art. 927 do Código Civil, aplica-se quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Embora a condução de veículo automotor seja atividade que encerra riscos inerentes, a jurisprudência dominante dos tribunais superiores e desta Corte tem reconhecido que, nas relações entre particulares em acidentes de trânsito, a responsabilidade é, em regra, subjetiva, salvo quando se tratar de atividade empresarial de transporte ou de situação que configure risco extraordinário.

No caso concreto, não há elementos que autorizem o afastamento da regra geral da responsabilidade subjetiva, razão pela qual a análise da culpa é indispensável.

Nesse contexto, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito à indenização recai sobre a autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Contudo, esse ônus não pode ser interpretado de forma absoluta e descontextualizada: o julgador deve valorar o conjunto probatório em sua integralidade, considerando não apenas as provas produzidas pela parte autora, mas também aquelas que emergem dos próprios documentos juntados pelo réu e dos elementos colhidos na instrução, inclusive o depoimento pessoal do apelado.

O
Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito nº 2016.288449 registra a versão apresentada pelo próprio apelado à autoridade policial: que vinha em seu carro pela Avenida Áurea Tavares de Amorim, sentido ao município de Porto Alegre do Norte/MT, quando se deparou com o motociclista efetuando retorno sem parar a motocicleta, entrando de uma vez na frente de seu carro, sem chances de desviar ou parar o veículo.

Essa narrativa, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade do apelado, pois constitui declaração unilateral do próprio interessado, prestada em momento de pressão psicológica, conforme ele próprio alegou.

O que merece especial atenção, contudo, é o elemento probatório constante do inquérito policial, especificamente na declaração prestada pelo apelado perante a autoridade policial, na qual afirmou estar com pressa e trafegando em velocidade aproximada de 75 km/h em zona urbana. Esse dado objetivo, extraído da própria declaração do apelado, é de relevância jurídica incontestável e não pode ser desconsiderado na valoração probatória.

O art. 61, § 1º, inciso I, alínea "b", do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, nas vias arteriais urbanas onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida é de 60 km/h.

Conforme documentado nos autos, o apelado declarou à autoridade policial que trafegava a aproximadamente 75 km/h, o que representa excesso de velocidade de 25% acima do limite legal para a via.

A imprudência, como modalidade de culpa, caracteriza-se pela ação positiva praticada sem a cautela necessária, ou seja, pela conduta que o agente realiza sem observar as precauções que as circunstâncias exigem.

A condução de veículo automotor em velocidade superior ao limite legal em zona urbana configura, objetivamente, conduta imprudente, pois reduz o tempo de reação do motorista, aumenta a distância de frenagem e amplifica a intensidade do impacto em caso de colisão. Trata-se de violação direta ao dever legal de cautela imposto ao condutor, com potencial causal direto sobre o resultado danoso.

A sentença recorrida, ao concluir pela inexistência de culpa do apelado, deixou de atribuir o devido peso probatório a esse elemento objetivo, limitando-se a enfatizar a ausência de prova técnica conclusiva e a destacar a manobra de retorno realizada pela vítima. Esse raciocínio, revela apreciação incompleta do acervo probatório, pois desconsiderou circunstância fática relevante já demonstrada nos próprios autos — a velocidade excessiva confessada pelo apelado — e que possui inequívoca relação causal com o resultado danoso.

Afastamento da c
ulpa exclusiva da vítima

No que se refere à
culpa exclusiva da vítima
, ela
constitui causa excludente de responsabilidade civil porque rompe o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano produzido. Quando o evento danoso decorre exclusivamente do comportamento da própria vítima, o agente aparente não passa de mero instrumento do acidente, inexistindo liame causal entre sua conduta e o resultado.

Contudo, para que a culpa exclusiva da vítima opere como excludente de responsabilidade, é imprescindível que sua demonstração seja clara, segura e inequívoca. Não se admite, para tanto, mera presunção, inferência indireta ou construção lógica baseada exclusivamente na versão unilateral do agente. O ordenamento jurídico exige prova robusta de que o evento danoso decorreu exclusivamente da conduta da vítima, sem qualquer contribuição causal do demandado.

No caso concreto, os elementos probatórios disponíveis não permitem afirmar, com a segurança jurídica necessária, que o acidente decorreu exclusivamente da conduta da vítima. Ao contrário, a presença de elemento objetivo indicativo de condução em velocidade superior ao limite legal — confessada pelo próprio apelado — evidencia contribuição causal deste para o resultado danoso, ainda que a manobra de retorno realizada pela vítima também tenha concorrido para o sinistro. A coexistência de fatores causais atribuíveis a ambos os envolvidos afasta, por imperativo lógico e jurídico, a tese da culpa exclusiva da vítima.

Da verificação da c
ulpa concorrente
e a distribuição de parâmetros

Diante do quadro probatório delineado, a conclusão juridicamente adequada aponta para a existência de culpa concorrente entre o apelado e a vítima.

De um lado, conforme documentado nos autos, Moacir Gomes do Prado realizou manobra de retorno adentrando a pista por onde trafegava o apelado, sem observar a preferência de passagem, conduta que configura infração às normas do Código de Trânsito Brasileiro e que contribuiu causalmente para o acidente. De outro lado, o apelado trafegava em velocidade superior ao limite legal para a via urbana, o que reduziu sua capacidade de reação e ampliou a intensidade do impacto, contribuindo igualmente para o resultado danoso.

O art. 945 do Código Civil disciplina expressamente as hipóteses de concorrência de culpas, estabelecendo que, se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Trata-se de norma que impõe ao julgador a análise proporcional das contribuições causais de cada parte, vedando tanto a absolvição integral do agente quanto a condenação pela totalidade do dano quando ambos contribuíram para o resultado.

A sentença recorrida, ao optar pela improcedência total da ação sem examinar a possibilidade de responsabilidade concorrente, deixou de aplicar o regime jurídico previsto no art. 945 do Código Civil, adotando solução incompatível com a lógica normativa do sistema de responsabilidade civil.

A apelante sustenta que o Juízo
a quo
deveria ter determinado a produção de prova pericial de ofício, nos termos do art. 370 do CPC, para elucidar a dinâmica do acidente.

V
erifica-se que, na fase de especificação de provas, a autora requereu exclusivamente a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do réu, não tendo requerido a realização de perícia técnica. Posteriormente, na audiência de instrução, a própria autora dispensou o arrolamento de testemunhas, limitando-se à oitiva do apelado. Diante desse quadro, a questão que se coloca é se o Juízo tinha o dever de determinar a produção de prova pericial de ofício, mesmo diante da inércia da parte interessada.

O art. 370 do CPC confere ao magistrado poderes instrutórios para determinar, de ofício, a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito. Esses poderes, contudo, são complementares e subsidiários à iniciativa das partes, não se destinando a suprir a inércia probatória daquele que tem o ônus de provar.

A autora/apelante
teve ampla oportunidade de requerer a produção de prova pericial — tanto na fase de especificação de provas quanto ao longo da instrução —, mas optou por não
o fazer
.

Nesse contexto, embora a prova pericial pudesse ser útil para a elucidação da dinâmica do acidente, a ausência de seu requerimento pela parte interessada e a existência de outros elementos probatórios suficientes para a formação do convencimento judicial — notadamente a confissão do apelado quanto à velocidade excessiva — não autorizam a
nulidade
da sentença por esse fundamento. A questão da culpa concorrente pode e deve ser resolvida com base no acervo probatório já existente nos autos.

Estabelecida a existência de culpa concorrente, impõe-se a análise da proporcionalidade das contribuições causais de cada parte para o resultado danoso, nos termos do art. 945 do Código Civil.

A
vítima realizou manobra de retorno adentrando a pista preferencial sem observar a preferência de passagem do veículo que se aproximava. Essa conduta configura infração grave às normas do Código de Trânsito Brasileiro e representa contribuição causal relevante para o acidente. Adicionalmente, conforme registrado no inquérito policial, a vítima conduzia motocicleta com CNH vencida e sem capacete — circunstâncias que, embora não sejam causas do acidente em si, contribuíram para a gravidade das lesões sofridas.

Por outro lado, o apelado trafegava em velocidade de aproximadamente 75 km/h em zona urbana, onde o limite máximo é de 60 km/h, excesso de 25% acima do permitido. Essa conduta imprudente reduziu sua capacidade de reação diante da manobra inesperada da vítima e ampliou a intensidade
do impacto. Não há nos autos prova de que, caso o apelado trafegasse na velocidade permitida, o acidente teria sido inevitável — ao contrário, a velocidade excessiva é fator que, por sua natureza, aumenta o risco de sinistro e reduz as possibilidades de manobra evasiva.

Ponderando as contribuições causais de cada parte, entendo que a culpa da vítima foi preponderante na causação do acidente, em razão da manobra de retorno realizada sem observância da preferência de passagem, que foi o fator desencadeante imediato da colisão.

Contudo, a velocidade excessiva do apelado também contribuiu causalmente para o resultado, não podendo ser
ignorada
. Considerando a gravidade relativa das condutas, fixo a responsabilidade do apelado em 40% (quarenta por cento) do dano total, e da vítima em 60% (sessenta por cento), proporção que reflete adequadamente a maior contribuição causal da vítima, sem desconsiderar a imprudência do apelado.

Dano moral

A morte de ente familiar próximo configura hipótese de dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido pela própria natureza do evento, sendo desnecessária a demonstração específica do sofrimento experimentado. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece que a perda de um genitor representa lesão direta à esfera íntima e afetiva do familiar sobrevivente, atingindo valores existenciais protegidos pelo ordenamento jurídico, cujo abalo decorre automaticamente do evento danoso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. VALOR DA CONDENAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.617.019/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020,
DJe
de 26/6/2020.)

Conforme documentado nos autos,
Gessica
Silveira Prado perdeu seu pai em decorrência do acidente, circunstância que, por si só, é suficiente para configurar o dano moral indenizável, independentemente de prova específica do sofrimento. O dano moral, nesse contexto, não se confunde com mero aborrecimento ou dissabor cotidiano: a perda irreversível de um genitor em circunstâncias traumáticas representa lesão de máxima intensidade à esfera existencial da filha, justificando reparação pecuniária em caráter compensatório.

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser considerados a gravidade do evento, a extensão do dano, a condição econômica das partes e a função pedagógica da indenização, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Do
quantum
dos danos morais

Considerando que a responsabilidade do apelado foi fixada em 40% do dano total, e tendo em vista que a autora pleiteou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais — valor que, em sua integralidade, seria razoável para o caso de responsabilidade integral —, fixo a indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), correspondente a 40% do valor pleiteado, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Danos materiais

A apelante requereu a condenação do apelado ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos materiais, correspondentes a despesas médicas e funerárias. Conforme documentado nos autos, a autora não juntou comprovantes das despesas alegadas, limitando-se a indicar o valor estimado na petição inicial.

A indenização por danos materiais pressupõe a comprovação efetiva do prejuízo patrimonial sofrido, nos termos dos
arts
. 402 e 403 do Código Civil. A ausência de documentação comprobatória das despesas médicas e funerárias impede a condenação no valor especificamente pleiteado.

Contudo, considerando que o óbito da vítima é fato incontroverso e que despesas funerárias são consequência natural e previsível do falecimento, reconheço o direito à indenização por danos materiais correspondentes às despesas funerárias, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, mediante apresentação dos comprovantes pertinentes, aplicando-se sobre o valor apurado a proporção de 40% correspondente à responsabilidade do apelado.

Quanto às despesas médicas, a autora não produziu qualquer prova de que a vítima tenha recebido tratamento médico antes do óbito que tenha gerado despesas a serem ressarcidas. Seria necessário verificar, em liquidação de sentença, a existência e o valor de eventuais despesas médicas comprovadas.

A sentença recorrida fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida à autora. Com a reforma parcial da sentença, impõe-se a redistribuição da sucumbência.

Considerando que a apelante obteve êxito parcial em seu recurso — com o reconhecimento da responsabilidade concorrente do apelado na proporção de 40% —, e que o apelado também sucumbiu parcialmente, aplica-se o art. 86 do CPC, que determina a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios quando houver sucumbência recíproca. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, distribuídos proporcionalmente entre as partes, observada a gratuidade da justiça deferida à apelante, com suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência que lhe forem imputadas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do patrono do apelado, considerando o trabalho adicional desenvolvido nesta instância recursal, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, igualmente observada a proporcionalidade da sucumbência.

DISPOSITIVO

Em face d
o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto por
Gessica
Silveira Prado
,
para reformar a sentença
, e
:
(i)
r
econhe
cer
a existência de culpa concorrente entre o apelado
Waldeci
Gomes Braga e a vítima Moacir Gomes do Prado na causação do acidente de trânsito ocorrido em 10 de setembro de 2016, fixando a responsabilidade do apelado em 40% (quarenta por cento) do dano total, nos termos do art. 945 do Código Civil
;
(
ii
)
Conden
ar

o apelado
Waldeci
Gomes Braga ao pagamento de
dano moral no valor
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), correspondente a 40% do valor pleiteado, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil;

(
iii
)
condenar o apelado ao pagamento de
d
anos materiais
,
indenização correspondente a 40% das despesas funerárias comprovadas, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, mediante apresentação dos comprovantes pertinentes, bem como de eventuais despesas médicas igualmente comprovadas, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, distribuídos proporcionalmente entre as partes, observada a gratuidade da justiça deferida à apelante, com suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência que lhe forem imputadas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Majoro os honorários advocatícios em favor do patrono do apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, igualmente observada a proporcionalidade da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026